Tribunal: STF
Processo: Rcl 77503
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. OMISSÃO SANADA PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTAS E DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 81, §3º DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA MATÉRIA EM SEDE DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CUJA FINALIDADE É RESTRITA À PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE E À GARANTIA DA AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.